Tribunal: TJBA
Processo: 8137731-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8137731-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADA: R. F. ATACADO LTDA.

Advogados: GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARÃO, ELLEN KAROLINE MIRANDA DOS ANJOS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO EXTRAJUDICIAL.
classifica
ç
ão equivocada de mercadorias (“charque” e “jerked beef”) como produtos resultantes do abate, em desacordo com orientação técnica (Parecer nº 07431/2015). plausibilidade jurídica da tese da Impetrante.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que concedeu segurança, para afastar protesto extrajudicial de crédito tributário, oriundo do Auto de Infração nº 2321880105/21-9, ao fundamento de ilegalidade do ato administrativo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o
writ
é via adequada para impugnar a exigência de crédito tributário e restrições dela decorrentes; estabelecer se há direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída; e verificar a legalidade do protesto extrajudicial do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
mandamus
é cabível, quando demonstrado direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória, se a controvérsia é eminentemente de direito.

4. A análise da legalidade de ato administrativo, que exige crédito tributário e impõe restrições, pode ser realizada com esteio em documentos constantes dos fólios, inclusive Processo Administrativo Fiscal e documentos fiscais.

5. A classificação equivocada de mercadorias (“charque” e “jerked beef”) como produtos resultantes do abate, em desacordo com orientação técnica (Parecer nº 07431/2015), evidencia a plausibilidade jurídica da tese autoral.

6. A ausência de defesa administrativa e a revelia não autorizam a adoção de medidas de cobrança antecipadas, nem afastam o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 625.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
nº
8137731-49.2021.8.05.0001
, em que figura
como Recorrente
o

ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Recorrid
a

R. F. ATACADO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO.